Tribunal: STF
Processo: HC 108381
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06). Dosimetria da pena estabelecida para o crime de tráfico. Decisão fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inviabilidade de reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada.



    1. Devidamente motivado o quantum de pena fixado na sentença condenatória, além de proporcional ao caso em apreço, não se presta o habeas corpus para reexame ou ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal. Precedentes.



    2. Habeas corpus denegado.